Tribunal: TJDFT
Processo: 0007498-40.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007498-40.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 77291692, o Distrito Federal comprovou o pagamento da requisição de pequeno valor expedida em favor de MARIA DIVINA BARROS MARTINS LEITE &amp; ASSOCIADOS (HONORÁRIOS CONTRATUAIS) – ID 73184847. No ID: 77946507, o SINDIRETA concordou com os montantes depositados. Ante o pagamento, julgo extinta a execução em face de MARIA DIVINA BARROS MARTINS LEITE &amp; ASSOCIADOS (HONORÁRIOS CONTRATUAIS). Expeça-se alvará levantamento de valores, na modalidade PIX. Após, digam as partes sobre o prosseguimento do feito, requerendo o que for de direito. Brasília, 6 de novembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR